Tribunal: TJMT
Processo: 0004923-54.2012.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO
APELADO(S):
ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO
BANCO DO BRASIL S. A.
MUNICÍPIO DE CÁCERES

Número do Protocolo: 85714/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E ADESIVO – DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – VIGILANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- Em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento deste segundo recurso. Precedentes do STJ.
2- A responsabilização objetiva dos bancos, calcada na teoria do risco integral, se justifica em razão do risco inerente às atividades bancárias, sendo irrelevante, portanto, perquirir acerca de eventual culpa do banco.
3- Embora a tentativa de assalto tenha sido realizada na sede de secretaria municipal, é insofismável que o crime só ocorreu em virtude da existência de agência bancária no local, persistindo, desta sorte, o dever de indenizar da instituição financeira.
4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
5 – No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO
APELADO(S):
ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO
BANCO DO BRASIL S. A.
MUNICÍPIO DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco do Brasil S.A e por Adelson Queiroz de Araújo e Recurso Adesivo interposto por Adelson Queiroz de Araújo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 4923-54.2012.8.11.0006 – código 146683, interposta por Adelson Queiroz de Araújo em desfavor do Recorrido e do Município de Cáceres, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 269, I do CPC, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE CÁCERES e BANCO DO BRASIL S/A a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), forte no artigo art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
Insurge-se o Banco Recorrente alegando que o Recorrido é funcionário público do Município de Cáceres e não tem qualquer vínculo com a instituição financeira, não possuindo o dever de prestar quaisquer treinamento e/ou fornecimentos de instrumento para a sua defesa.
Alega a ausência de nexo causal e o dano suportável pelo Autor no que se refere ao sistema de segurança colocado à disposição dos clientes, além de não demonstrar qualquer liame subjetivo entre os criminosos e a instituição bancária.
Esclarece, caso se entenda pela manutenção da condenação, os danos morais foram fixados de forma desarrazoada, sem que fosse observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, seja diminuído os valores arbitrados a título de danos morais.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 134/138 pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, Adelson Queiroz de Araújo, alega que a sentença merece reforma quanto aos danos morais, pois o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é irrisório à reparação do dano sofrido, qual seja, ameaça de morte durante sua atividade laborativa, ficando na mão de bandidos e sobre a mira de revolveres enquanto estes roubavam os caixas eletrônicos do Banco do Brasil nas dependências da Prefeitura do Município de Cáceres devido à ausência de segurança no local ou treinamento/fornecimento de equipamento aos profissionais.
Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer o dano moral sofrido no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 145/147, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Ainda, o Apelante Adelson Queiroz de Araújo ajuizou novo recurso, agora na modalidade adesiva, protocolado em 4-8-2016, posteriormente ao recurso de apelação retro mencionado, de 2-3-2016, reproduzindo os mesmos fatos, ou seja, a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 158/159).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - EX OFFICIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO - UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante Adelson Queiroz de Araújo protocolou dois recursos de apelação contra a mesma sentença quais sejam o de no A114098, em 2-3-2016 (fls. 125) e na modalidade adesiva de no 204423, protocolado em 4-8-2016 (fls. 139), posteriormente ao recurso de apelação retro mencionado, reproduzindo os mesmos fatos, ou seja, a majoração dos danos morais que foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Com efeito, a interposição de dois recursos para impugnar o mesmo ato judicial recorrível viola o princípio da unicidade recursal. Assim, o segundo recurso não é passível de conhecimento, tendo em vista que o primeiro exaure o direito de recorrer, acarretando a preclusão consumativa.
Esse é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DECISÃO QUE APRECIA PEDIDO LIMINAR. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso que não pode ser conhecido em razão da interposição dos Embargos de Declaração de no 70076312842 atacando a mesma decisão. Ocorre que, em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento deste segundo recurso. Precedentes do STJ e desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. III, DO CPC. (Embargos de Declaração No 70076355130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 10/01/2018). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINARES – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 2% SOBRE EVENTUAL QUANTUM A SER APURADO – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - Diante do princípio da unicidade recursal, havendo a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise.
[....]
(Apelação / Remessa Necessária 104021/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL - EXISTÊNCIA DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO PELA MUNICIPALIDADE - PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. [...] Em harmonia com o princípio da unirrecorribilidade recursal, observada a prévia interposição de recurso contra a decisão recorrida, constata-se a preclusão consumativa em relação ao agravo interposto posteriormente. (STJ - AgRg nos EREsp: 1256563 MG 2012/0105888-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI)2. Agravo Regimental não conhecido. (Ag 155871/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 2. Agravo Regimental não conhecido. (AgR 149406/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014). [Destaquei]

Isso posto, NÃO CONHEÇO do segundo recurso de apelação na forma adesiva, de fls.139, interposto por Adelson Queiroz de Araújo, ante a violação do princípio da unicidade.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco do Brasil S.A e por Adelson Queiroz de Araújo e Recurso Adesivo interposto por Adelson Queiroz de Araújo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 4923-54.2012.8.11.0006 – código 146683, interposta por Adelson Queiroz de Araújo em desfavor do Recorrido e do Município de Cáceres, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 269, I do CPC, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE CÁCERES e BANCO DO BRASIL S/A a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), forte no artigo art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
Extrai-se dos autos que, o Autor Adelson Queiroz de Araújo ajuizou a ação de indenização retro mencionada, objetivando a condenação do ente municipal e da instituição financeira, ao pagamento de danos morais, decorrente de ter sido vítima de assalto na Prefeitura Municipal de Cáceres, durante sua jornada de trabalho na função de vigilante, cujo alvo era o caixa eletrônico do Banco do Brasil.
O feito foi julgado parcialmente procedente, nos termos retro mencionado.
Irresignados, insurgem-se o Banco do Brasil requerendo a improcedência dos pedidos e o Autor pugnando pela majoração dos danos morais.
Pois bem.

Do Recurso de Apelação do Banco do Brasil

No presente caso, é incontroverso que o assalto ocorreu nas dependências da Prefeitura Municipal de Cáceres, consoante consta do Boletim de Ocorrência, termos de depoimento no Inquérito Policial e Oficio do Delegado de Polícia requerendo a realização de perícia nas dependências do crime (fls. 30/38).

Em que pese as alegações do Apelante entendo que estes são incepazes de elidir a sua responsabilidade no presente caso, uma vez que, por óbvio, o assalto só ocorreu em virtude da existência de caixas eletrônicos nas dependências da Prefeitura.
Nessa senda, tendo em vista o risco inerente às atividades bancárias, razoável que se exija dos bancos a adoção de medidas para preservar a incolumidade dos clientes e terceiros, que se encontrem expostos a tais riscos. Em atenção a esta importante realidade, dispõe a Lei no 7.102/83 acerca das obrigações dos bancos no que tange à segurança dos clientes e terceiros:
Art. 1o. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei.
Art. 2o. O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos:
I – equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes;
II – artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura; e
III – cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento.

Também em razão do citado risco, a doutrina e jurisprudência hodiernas são uníssonas ao aplicar, no âmbito da responsabilidade civil dos bancos, a teoria do risco integral, segundo a qual as instituições bancárias respondem pelo risco profissional assumido.
Desse modo, as únicas excludentes capazes de afastar a responsabilidade do banco são a culpa grave da parte e o caso fortuito ou força maior – as quais não se fizeram presentes nesse caso.
No mesmo sentido, entende o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DANO MORAL – MORTE DO FILHO DOS AGRAVADOS VÍTIMA DE ASSALTO – AGÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SUMULA STJ/83.
1.- A jurisprudência desta Corte entende que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela ocorrência de roubos no interior do estabelecimento bancário, pois esse tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelos Bancos. Incide à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
2.- Conforme apurado nos autos, a falha na segurança da instituição bancária permitiu a atuação dos criminosos em sua Agência, dando início à execução dos crimes, o que confirma o nexo de causalidade entre o ato defeituoso da Agravante e o resultado lesivo suportado pelos Agravados, ensejando a condenação à reparação dos danos morais. 3.- Agravo regimental improvido. ( STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 355.050/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). [Destaquei]

E, ainda:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. TENTATIVA DE ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA LOCALIZADA NO INTERIOR DE SECRETARIA MUNICIPAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RISCO INERENTE ÀS ATIVIDADES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APELO DESPROVIDO. 1. A responsabilização objetiva dos bancos, calcada na teoria do risco integral, se justifica em razão do risco inerente às atividades bancárias, sendo irrelevante, portanto, perquirir acerca de eventual culpa do banco. 2. Embora a tentativa de assalto tenha sido realizada na sede de secretaria municipal, é insofismável que o crime só ocorreu em virtude da existência de agência bancária no local, persistindo, desta sorte, o dever de indenizar da instituição financeira. 3. Apelo desprovido. (TJ-AM - AC: 06264199020188040001 AM 0626419-90.2018.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019). [Destaquei]

Posto isso, resta claro que é do banco a obrigação de zelar pela segurança do público em geral que frequenta suas instalações, não só dos clientes em sentido estrito.
Portanto, tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade da instituição bancária ora Apelante no presente caso, a manutenção da sentença de 1o grau é medida que se impõe.
Ainda, o valor fixado na hipótese, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está adequado e é suficiente para compensar a vítima a título de danos morais, não havendo que se falar em redução.
Ante o exposto, o caso é de desprovimento do recurso.

Do Recurso de Apelação de Adelson Queiroz de Araújo

Pugna o Recorrente pela majoração dos danos morais, por entender que o valor aplicado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é irrisório a compensar a situação vivenciada pelo Autor.
A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral, contudo, este deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima.
O dano moral constitui violação de direito incluído na personalidade do ofendido, como a vida, a integridade física (direito ao corpo vivo ou morto), psíquica (liberdade, pensamento, criação intelectual, privacidade e segredo) e moral (honra, imagem e identidade). A lesão atinge aspectos íntimos da personalidade, como a intimidade e a consideração pessoal, aspectos de valoração da pessoa em seu meio, como a reputação ou consideração social.
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil, Obrigações, 12 a, volume II, Editora Saraiva, pp. 328 e 329, fornecem este conceito para o dano moral:

(...) uma lesão a bens e interesses jurídicos imateriais, pecuniariamente inestimáveis, a exemplo da honra, da imagem, da saúde, da integridade psicológica etc.

A Constituição Federal, art. 5o, V e X, reconhece como direitos fundamentais a “intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” e a reparação do dano moral sofrido. O Código Civil dispôs, de modo expresso, que “os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”, art. 11, sendo inviolável a vida privada da pessoa natural, art. 21. É a tutela da integridade moral, que expressa os direitos da personalidade.
Sendo assim, a proteção a esses direitos deve ser efetiva, de modo a corresponder ao sistema jurídico, aos anseios de justiça e solidariedade social. Tudo isso cabe ao Poder Judiciário, com o objetivo de cumprir sua função, de aplicar o direito e de formular a regra concreta mais conveniente, racional e justa para solução dos litígios.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no REsp 1697392/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019 e (AgInt no AREsp 1187153/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).
Conforme conhecida lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, pág. 60, 4a edição, 1993).

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho: (Programa de Responsabilidade Civil, 5a Ed.; São Paulo; Ed. Malheiros; 2004; p. 108/109):

Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança.

Diferente não é o entendimento do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
2. No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1643637/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

As circunstâncias em que ocorreram o evento e os demais elementos dos autos devem ser consideradas na fixação do valor da indenização. Algumas circunstâncias podem ser levadas em conta, tais como: reprovabilidade da conduta ilícita; intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições sociais da parte autora; capacidade econômica do agente ou responsável; compensação à vítima; punição ao ofensor; e coibição da prática de novos atos. A partir da ponderação dessas particularidades com o que se apresenta nos autos é viável fixar o valor adequado.
No caso, o Autor foi vítima de assalto na Prefeitura Municipal de Cáceres, durante sua jornada de trabalho na função de vigilante, cujo alvo era o caixa eletrônico do Banco do Brasil, oportunidade em que foi colocado em uma sala, por duas horas, com os pés e mãos amarradas, sob a mira de arma de fogo.
Desse modo, entendo que o montante fixado é suficiente para compensar o sofrimento da vítima, em decorrência do transtorno psicológico que foi submetido no montante do assalto.
Assim, penso que o valor estabelecido na sentença está adequado e deve ser mantido, uma vez que corresponde aos elementos específicos dos autos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO interposto por Adelson Queiroz de Araújo e, quanto aos demais recursos de apelação, NEGO A ELES PROVIMENTO.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ADELSON QUEIROZ DE ARAÚJO E DESPROVEU OS APELOS.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA